Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-05.2020.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-05.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (EMBARGANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), BENEDICTO ANTONIO PIMENTEL - CPF: 018.265.659-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROTHER - CPF: 307.479.700-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU DE CARLI - CPF: 495.246.400-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA ROTHER - CPF: 872.483.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERREIRA PENCO - CPF: 013.651.938-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS – SUPOSTA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – COBRIGADO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por Roque Rother contra acórdão que, por unanimidade, não acolheu embargos em Recurso de Apelação, em razão de omissão quanto a sua citação como devedor solidário ter ultrapassado o prazo prescricional aplicável à execução.

II. Objeto da discussão

2.
O objeto da discussão refere-se à suposta omissão quanto à análise da prescrição do crédito em execução promovida pela empresa Email Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, particularmente à luz do artigo 202 do Código Civil.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado já se manifestou sobre a questão da prescrição, esclarecendo que a execução foi proposta dentro do prazo prescricional e que a citação do devedor principal interrompe a prescrição em relação aos coobrigados, com aplicação do artigo 204 do Código Civil e não do artigo 202 do Código Civil.

4. Nos casos de coobrigados, a citação do devedor principal afeta a prescrição dos demais devedores, conforme disposto no artigo 204 do Código Civil.

5. A insatisfação da parte com a decisão não é fundamento para embargos de declaração, que não servem para reexame de questões já decididas.

III.
Tese de Julgamento e Dispositivo

Embargos rejeitados.

6.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não há vícios de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. O reexame da matéria discutida deve ser realizado por meio de recurso adequado, não através de embargos de declaração.

7.
Dispositivos relevantes citados:

Artigo 1022 do CPC; artigos 202 e 204 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, dos Embargos de Declaração, ofertados por
Roque Rother
,

foram, à unanimidade, não acolhidos, mantendo o provimento, em parte, do Recurso de Apelação Cível que, também, interpôs, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS DO APELANTE
- OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE ALCANÇA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DO APELADO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZAR O APELO – ADVOGADO INTIMADO VIA SISTEMA - VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DOS AUTOS DE DECURSO DE PRAZO – INSISTE NA LEGALIDADE DA MULTA CONTRATUAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento (id. 239648186).

Roque Rother
opôs
Embargos de Declaração
, sob o argumento de que persiste suposta omissão no acórdão embargado no que diz respeito à análise, de ofício, da incidência da prescrição material, já que houve demora considerável em sua citação na ação de execução na qualidade de avalista, considerando que o prazo prescricional para execução de contrato é 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5, inciso I, do CC.

Assevera que a citação do devedor solidário não pode retroagir à data da distribuição da ação, porque o credor, ora Embargado, não tomou as diligências necessárias para efetivação do ato citatório, que só se aperfeiçoou em 19/09/2020, ou seja, mais de 20 (vinte) anos após o ajuizamento da execução, por diligência do credor Embargado.

Sustenta que o acórdão se fundamenta no artigo 204, §1o, do Código Civil de 2022, que se refere à interrupção da prescrição com relação aos devedores solidários, quando, na verdade, deveria fazê-lo com respaldo no artigo 202 do Código Civil de 2022, o qual rege o termo para início da contagem do prazo prescricional interrompido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para reconhecer a prescrição (id. 239648186).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas
(id. 247102657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Roque Rother
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, não acolheu Embargos de Declaração em Recurso de Apelação que interpôs, cuja sentença recorrida foi parcialmente reformada em segunda instância
(id. 239648186).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Roque Rother
, insiste que há omissão no julgado embargado quanto à incidência da prescrição material, uma vez que sua citação, na qualidade de devedor solidário, ultrapassou o prazo prescricional aplicável à execução em discussão. Segundo o Embargante, essa questão deve ser analisada à luz do artigo 202 do Código Civil, e não do artigo 204.

Não assiste razão ao Embargante.

O objeto da discussão posta, tanto nos primeiros aclaratórios, quanto nestes, diz respeito à prescrição do crédito objeto da execução perseguida pela empresa
Email Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.
, ora Embargada.

Naquele julgado, que rejeitou os aclaratórios ficou esclarecido que a execução fora proposta dentro do prazo prescricional próprio, ou seja, 5 anos, com a citação do devedor principal nesse mesmo interregno, essa citação interrompe o prazo prescricional em relação aos coobrigados.

O acórdão agora novamente embargado esclarece que a responsabilidade dos coobrigados, citado o devedor principal, persiste enquanto permanecer a responsabilidade do devedor principal.

A tese de aplicação do artigo 202 do Código Civil, que estabelece que a contagem do prazo prescricional é interrompida por certos eventos, como a citação do devedor em uma ação, não se aplica ao caso em exame. Explico.

No contexto de coobrigados ou devedores solidários, a citação do devedor principal impacta a prescrição dos demais devedores, conforme disposto no artigo 204 do Código Civil.

Logo, se não ocorreu a prescrição para o devedor principal, e o credor agiu com diligência, não ocorre, igualmente, para os coobrigados.

O certo é que não há defeito no acórdão embargado.
O que se
nota, novamente,
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Mas os embargos de declaração não se prestam a nova discussão a respeito da lide, devido aos seus estreitos limites.

Na hipótese de inconformismo com o resultado do julgamento, cabe a parte sucumbente interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, não se verifica os vícios apontados no julgado embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Roque Rother.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024